Tribunal: TJBA
Processo: 8074527-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074527-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACILENE MARCELA SANTOS DIAS BOA MORTE

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Hipossuficiência. Concessão Integral. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça integral, concedendo-a apenas parcialmente, com redução e parcelamento das custas. A Agravante buscou a revisão de contrato de financiamento, alegando abusividade de juros e hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Agravante demonstra sua condição de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça integral; e (ii) analisar a adequação do critério de avaliação da capacidade financeira adotado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa, mas só pode ser afastada por elementos concretos e robustos que desmintam a alegada incapacidade.

2.

O simples valor da parcela de um contrato de financiamento, ainda que considerado alto pelo juízo, não é, por si só, fundamento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando a dívida é objeto de contestação judicial por suposta abusividade.

3.

A imposição de custas processuais, mesmo que reduzidas e parceladas, configura óbice ilegítimo ao direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, quando a parte comprova a impossibilidade de arcar com tais despesas sem prejuízo do seu sustento.

4.

A concessão parcial da gratuidade que não atende à real capacidade financeira da parte pode gerar risco de dano irreparável, com a possibilidade de extinção do processo por falta de recolhimento de custas e inviabilização da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração da parte, estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, não é afastada pela mera existência de contrato de financiamento, se não houver outros elementos robustos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 2. A concessão parcial da gratuidade de justiça que impõe ônus financeiro significativo e inviabiliza o acesso efetivo à justiça viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98,
caput
, e 99, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8074527-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JACILENE MARCELA SANTOS DIAS BOA MORTE
e como agravado
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta